Tribunal: STF
Processo: RHC 212580
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO COMETIDO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 148.602/SE



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público). Em 14/10/2017, o Juízo de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo a ordem denegada (e-doc. 33). Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Alega a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Argui a ausência de contemporaneidade da prisão. Assevera a desproporção entre o crime imputado e a prisão cautelar. Articula a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Afirma que o recorrente não oferece risco à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, uma vez inexistir ameaça ou risco de evasão do distrito da culpa, bem como não ameaçou testemunhas, eliminou provas ou dificultou a investigação.



    5. Requer o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. 



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 90).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do recorrente:



    “O MPF atribui a SEVERINO DA SILVA as condutas de, sob a orientação do corréu EDUARDO CEZAR NUNES BARAÚNA - passando-se por Carlos Augusto Viana Santos, sócio-administrador da empresa fictícia ‘Comercial Reis Ltda.,’ -, forjar vínculo empregatício com a empresa fictícia Comercial Reis Ltda., mediante anotações falsas na sua CTPS; e de, utilizando-se dessa fraude, enganar a Justiça do Trabalho, por intermédio do ajuizamento de simulada lide, para o recebimento indevido de parcelas do seguro-desemprego. O valor total das parcelas era dividido com EDUARDO CEZAR e os demais coautores dos delitos. 



    Essas condutas constituem, em tese, o crime tipificado no art. 171, caput c/c §3º, do Código Penal, apenado com reclusão entre 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, e multa.



    Durante o procedimento investigativo policial, foram reunidos elementos informativos que retratam fortes indícios da prática do delito acima comentado:



    (...)



    Assim, todos os elementos informativos acima apontam para a existência de um grupo criminoso especializado em fraudar documentos para a obtenção indevida de seguro-desemprego, bem como refletem a ativa participação de SEVERINO DA SILVA nele.



    Por outro lado, o coautor em questão se encontra em lugar não sabido há muitos anos. E este juízo já determinou, a pedido do órgão acusatório, a realização de inúmeras diligências no sentido de localizá-lo, sem sucesso até o momento [IDs 4058500.2316684, 4058500.2316686, 4058500.2627229, 4058500.2642910, 4058500.2874131, 4058500.3296776, 4058500.3501065 e 4058500.3561083]. Então sua clausura, num primeiro momento, é necessária para a garantia da aplicação da lei penal.



    Se não bastasse isso, o acusado está respondendo a outra ação penal, por fato gravíssimo - tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, MÁRCIA CRISTINA SAMPAIO DOS PASSOS, também ré pelos fatos analisados nesta ação penal - posterior aos investigados nestes autos, perante a Justiça Estadual (processo nº 201720500285). Há, então, também a imprescindibilidade da custódia dele para a garantia da ordem pública, uma vez que ele representa um risco inclusive a outros coautores do delito supostamente por ele praticado.” (e-doc. 5, p. 16-23, grifos nossos).



    11. O Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, manteve a óptica ressaltando a ativa participação do recorrente em grupo criminoso especializado em fraudar documentos:



    “Compulsando os autos, observa-se que o ora paciente encontra-se em local incerto e não sabido há vários anos (citação realizada por edital), com um número significativo de diligências praticadas com o objetivo de encontrá-lo e que os elementos informativos apontam para a existência de um grupo criminoso especializado em fraudar documentos para a obtenção indevida de seguro-desemprego, com a ativa participação do ora paciente nele. Ademais, há notícia de prática de crime de tentativa de feminicídio de sua ex-companheira, Márcia Cristina Sampaio dos Passos (Justiça Estadual, processo nº 2017.20500285).



    Esta col. 2ª Turma vem entendendo por manter a prisão preventiva decretada quando existe revelia do réu, citado por edital e há notícias de reiterados crimes de acentuada gravidade, imputados ao paciente, com o fito de se assegurar a aplicação de lei penal e apurar a responsabilização do agente. (HC nº 0804139-82.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho - convocado, j. 07.07.2020).



    A acrescentar, não há de se falar em desproporcionalidade da medida, tendo em vista que se fazem presentes requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, a admitir a constrição preventiva, a exemplo a pena máxima cominada ao crime de estelionato ser de 5 (cinco) anos.” (e-doc. 33, p. 1, grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “Não há como acolher a insurgência.



    Isso, porque deneguei a ordem em razão de o agravante haver permanecido foragido por anos, tendo sido citado por edital e suspenso seu feito, além de haver cometido delito de tentativa de feminicídio nesse período.



    Confira-se, por oportuno (e-STJ fls. 170/171):



    Assim, todos os elementos informativos acima apontam para a existência de um grupo criminoso especializado em fraudar documentos para a obtenção indevida de seguro-desemprego, bem como refletem a ativa participação de SEVERINO DA SILVA nele.



    Por outro lado. o coautor em questão se encontra em lugar não sabido há muitos anos. E este juízo já determinou, a pedido do órgão acusatório, a realização de inúmeras diligências no sentido de localizá-lo. sem sucesso até o momento [IDs 4058500.2316684. 4058500.2316686. 4058500.2627229. 4058500.2642910. 4058500.2874131. 4058500.3296776. 4058500.3501065 e 4058500.3561083]. Então sua clausura, num primeiro momento, é necessária para a garantia da aplicação da lei penal.



    Se não bastasse isso, o acusado está respondendo a outra ação penal, por fato gravíssimo - tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, MÁRCIA CRISTINA SAMPAIO DOS PASSOS, também ré pelos fatos analisados nesta ação penal - posterior aos investigados nestes autos, perante a Justiça Estadual (processo n° 201720500285). Há, então, também a imprescindibilidade da custódia dele para a garantia da ordem pública, uma vez que ele representa um risco inclusive a outros coautores do delito supostamente por ele praticado.



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 173):



    Esse o quadro, evidencia-se a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal, considerando que se trata de acusado que se mantém em local incerto e não sabido, o qual, em tese, voltou a delinquir com a suposta prática de tentativa de feminicídio da corré Márcia Cristina Sampaio dos Passos (sua ex-companheira): em 2017.



    Nesse sentido: A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes. (AgRg no RHC 121.698/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) 



    Por outro lado, a medida constritiva decretada pelas instâncias ordinárias não se revela desproporcional, pois, além das outras circunstâncias que amparam a custódia cautelar não se reconhece como ínfimo o prejuízo imposto à Seguridade Social, o qual se estende a todo sistema previdenciário, o que evidencia, portanto, a lesividade da conduta do art. 171, §3°, do Código Penal, independentemente do valor auferido em decorrência da fraude.” (e-doc. 69, p. 2-3).



    13. Os fundamentos são válidos, tendo em conta a fuga do recorrente do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto há vários anos, com inúmeras diligências feitas com o objetivo de localizá-lo, a justificar a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifos nossos).



    14. A par disso, evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que há notícia de prática de novo delito após o decreto de prisão preventiva, conforme salientado pelo Tribunal de origem. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N] 62/2020 DO CONHSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus. III – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. IV – Não demonstradas a situação de vulnerabilidade do agravante ou a impossibilidade de atendimento no estabelecimento prisional decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.582-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 10/05/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido.”



    (HC n 211.474-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    15. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    16. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    17. No caso, o Juízo a quo destacou a fuga do recorrente, bem como a prática de delito grave, posterior ao investigado no presente processo, praticado contra corré. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade da prisão, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator